Tribunal: STF
Processo: Rcl 46165
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Marli Morbeck Canton em desfavor do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR).
    Narra a reclamante que, nos autos do Processo nº 0003677- 24.2011.8.16.0069, ajuizou demanda contra os beneficiários da decisão reclamada, objetivando indenização por danos morais e materiais, bem como a regularização de loteamento e outorga de escritura pública decorrentes de negócio jurídico entabulado entre ela e Otávio Marques da Silva e Espólio de Luzia Pinto da Silva.
    Aduz que, na fase de cumprimento de sentença, a autoridade reclamada violou a coisa julgada ao entender que, ao ser cumprido a determinação de regularização do loteamento, a sentença produziria os mesmos efeitos da outorga de escritura pública de compra e venda, tornando esse instrumento despiciendo. 
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida pela 5ª Câmara Cível do Tribunal do Estado do Paraná nos autos nº 0049129-55.2020.8.16.0000. 
    No mérito, pugna que seja cassada a decisão reclamada, reconhecendo-se “o direito da Reclamante a outorga da Escritura Pública do lote adquirido pela mesma nos termos da decisão transitada em julgado.”
    É breve o relatório. Decido.
    No caso, a reclamante busca desconstituir parte do acórdão, proferido nos autos do agravo de instrumento nº 0049129-55.2020.8.16.0000, por meio do qual a autoridade reclamada compreendeu pela desnecessidade de outorga de escritura pública.
    Ocorre que não há decisão do STF ou enunciado de súmula vinculante indicado como paradigma de confronto de modo a legitimar a utilização da reclamação por desrespeito à autoridade desta Suprema Corte. 
    Ademais, não se admite uso da reclamação como sucedâneo recursal:
    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08).
    “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11).
    A atecnia na formulação do incidente atrai o não conhecimento da presente reclamação, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente